Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO. CULPA RECÍPROCA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS POR FRANQUEDORA E FRANQUEADA. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de rescisão de contrato de franquia cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela franqueada e sócios, alegando o descumprimento de vários termos contratuais por parte da franqueadora. Pedido reconvencional formulado, imputando a responsabilidade exclusiva da franqueada acerca do inadimplemento contratual.
2. A farta documentação coligida aos autos permite concluir que o descumprimento do contrato de franquia objeto da controvérsia ocorreu por culpa recíproca da franqueada e da franqueadora, motivo pelo qual a resolução do contrato é devida, porém, sem a incidência de qualquer multa prevista na avença.
3. O inadimplemento contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé das partes quando não comprovada quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
4. Apelações conhecidas e não providas.